Tribunal: STF
Processo: HC 214175
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-11
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos. 



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de W.R.P, apontando-se como autoridade coatora a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 161.378/MG.



    Narram os autos que o paciente teve a prisão preventiva decretada em razão da prática, em tese, dos crimes do art. 180 (receptação) e art. 311 (adulteração de sinal identificador de veículo automotor), ambos do Código Penal, uma vez que foi flagrado na posse de automóvel "dublê" e ostenta indícios de contumácia delitiva, além de ser reincidente e responder a ação penal pelo mesmo tipo de crime. 



    A defesa alega, em síntese, que a segregação cautelar é ilegítima, devido à ausência de fundamentação idônea, porquanto a autoridade policial arbitrou fiança em valor inalcançável ao réu.



    Além disso, ressalta que os supostos maus antecedentes consistiriam em uma absolvição e em uma ação penal de 2018, ainda em curso, asseverando que os indícios de materialidade e de autoria delitiva seriam insuficientes. 



    Por tais motivos, requer o relaxamento da prisão preventiva.



    É o relatório, decido.



    Transcrevo a ementa do aresto impugnado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA FUNDADA EM INDÍCIOS DE CONTUMÁCIA DELITIVA. LEGITIMIDADE. RECURSO DA DEFESA NÃO PROVIDO. 



    1. Como registrado na decisão ora impugnada, que nesta oportunidade se confirma, as instâncias ordinárias vislumbraram indícios de que o recorrente teria perpetrado os crimes do art. 180 do CP (receptação) e do art. 311 do CP (adulteração de sinal identificador de veículo automotor), pois foi flagrado na posse consciente de automóvel "dublê", e atentaram para indícios de contumácia delitiva, como o fato de ser reincidente e responder a ação penal pelo mesmo tipo de crime, além de estar na posse de um outro automóvel registrado em nome de terceiro e na companhia de coinvestigado que também ostenta condenação anterior por crime patrimonial, inquéritos e uma ação penal em curso, razões pelas quais consideraram que a prisão cautelar de ambos seria imprescindível para garantir a ordem pública. 



    2. Ao que se vê, os fundamentos da prisão preventiva são robustos, remontando à aparente contumácia delitiva do ora recorrente, assim como do seu coinvestigado. Nesses termos, a medida extrema decorre de aspectos bem explicitados nos autos, e não da mera gravidade abstrata atribuída pela lei ao tipo penal. 



    3. Por fim, convém esclarecer que a tese de erro na atribuição, ao ora agravante, da posse de um outro veículo, além daquele que teria sido recepcionado, é inovadora e, portanto, não pode ser examinada nesta via. 



    4. Assim, apesar dos argumentos apresentados pela defesa, não há elementos que justifiquem a reconsideração do decisum. 



    5. Agravo regimental não provido.”



    Pois bem, o julgado proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça não evidencia ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Com efeito, o entendimento emanado daquela Corte de Justiça encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado.



    Note-se que a decisão emanada daquela Corte aponta a gravidade concreta dos fatos, a periculosidade dos envolvidos e o risco de reiteração delitiva, evidenciados pelo modus operandi, conforme consignou o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca:



    “Ao que se vê, os fundamentos da prisão preventiva são robustos, remontando à aparente contumácia delitiva do ora recorrente, assim como do seu coinvestigado. Nesses termos, a medida extrema decorre de aspectos bem explicitados nos autos, e não da mera gravidade abstrata atribuída pela lei ao tipo penal, na linha dos seguintes julgados: 



    (...)”



    Ressalte-se, em especial, que o risco concreto de reiteração criminosa, tal como evidenciado, é motivo idôneo para a decretação da prisão preventiva (RHC nº 113.310/BA, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 16/4/13; HC nº 110.735/MG, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 11/12/12; HC nº 106.816/PE, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJe de 20/6/11).



    Ademais, cumpre salientar que não foram demonstradas condições subjetivas favoráveis ao paciente, tais como a primariedade, o emprego fixo, bons antecedentes, como se verifica no caso em análise. 



    Por fim, quanto à questão da fiança arbitrada, anoto que não caracteriza ato desprovido de fundamentação ou teratológico a decisão do STJ que entende não haver elementos suficientes, demonstrados de plano, para o deferimento da ordem com redução da fiança.



    Pode e deve o magistrado, ao apreciar o pedido inicial, pautar-se no poder geral de cautela para buscar outros elementos formadores das razões de decidir além daqueles trazidos pela impetração, sem que tanto caracterize constrangimento ilegal, abuso de poder ou teratologia. 



    E assim o fez o eminente Ministro relator ao ressaltar o seguinte: 



    “(...) convém reconhecer que a cassação da fiança arbitrada pela autoridade policial é possibilidade pelo art. 338 do CPP, segundo o qual ‘A fiança que se reconheça não ser cabível na espécie será cassada em qualquer fase do processo’. Assim, apesar dos argumentos apresentados pela defesa, não há elementos nos autos que evidenciem a existência de constrangimento ilegal.”



    Para concluir-se de maneira diversa, seria necessário o reexame de fatos e provas, o que não se admite em sede de habeas corpus.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, restando prejudicado, em consequência, o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de abril de 2022.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente